Tribunal: TJDFT
Processo: 0714564-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714564-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIELLY VIEIRA CAMBRAIA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada em caráter liminar, interposto por ADRIELLY VIEIRA CAMBRAIA em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA em desfavor da agravante, deferiu tutela provisória para autorizar a agravada a reter as chaves de imóvel que seriam entregues à agravante até que haja regularização do pagamento dos valores previstos em contrato ou decisão judicial em sentido contrário. A agravante pugna, inicialmente, pela concessão de gratuidade de justiça alegando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento, pois sua renda mensal é de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), compatível, portanto, com os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n. 140/15 para a configuração de hipossuficiência econômica. No mérito, afirma que teve ação de cobrança ajuizada contra si, em que a agravada persegue o pagamento de parcelas supostamente inadimplidas referentes à negociação da entrada do financiamento bancário e de encargos mensais de conta da Caixa Econômica Federal, além da atualização do valor do imóvel adquirido pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF, no período de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção. Sustenta que faz parte da Associação Habitacional dos Moradores da QSC – ASSHAM QSC 19, associação essa que firmou contrato com a empresa agravada em 2021, com vistas à construção de prédio residencial na Quadra 414 de Samambaia, em terreno cedido pelo Distrito Federal por meio da CODHAB. Narra que, segundo a agravada, o Termo Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global firmado entre a construtora e a associação teria ampliado os custos da obra e supostamente obrigado todos associados. Alega, contudo, que não foi comprovada sua anuência com o referido termo aditivo e que o termo de confissão de dívida juntado pela agravada sequer restou assinado, não tendo o condão de comprovar a validade da dívida perseguida em Juízo, por inobservância do disposto nos artigos 104, inciso III, e 166 do Código Civil. Afirma que o único contrato diretamente firmado com a agravada foi o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações, com força de escritura, juntamente com a Caixa Econômica Federal e o Distrito Federal, tendo esse contrato de financiamento garantido à construtora o acesso aos recursos necessários à construção do empreendimento, sem sequer necessitar de desembolso de capital próprio dos associados, por se tratar de obra do programa habitacional de interesse social Casa Verde e Amarela, no qual todos os adquirentes obtiveram o financiamento antes de iniciar a obra. Defende que no contrato não há nenhuma previsão de possibilidade de retenção das chaves, sendo ilegal a cobrança empreendida pela agravada e indevida a tutela de urgência deferida, por ausência dos requisitos legais. Considerando que a dívida que lhe foi imputada não restou comprovada pela agravada; que é pessoa hipossuficiente, que conseguiu a oportunidade de sair do aluguel por meio da aquisição de um imóvel do programa público de acesso à moradia para famílias de baixa renda e que a protelação da entrega das chaves prejudicará sobremaneira a si e sua família, pugna pela concessão da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada. Por fim, pede o provimento do recurso para que referida decisão seja anulada. Junta documentos (IDs 57806833 a 57817102). Deixa de recolher preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, concedo à agravante o benefício da gratuidade de justiça em face da documentação juntadas aos autos (ID 57806836), que respalda suficientemente a hipossuficiência alegada. Passo ao exame do pedido liminar. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, comunicando ao Juízo sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 57806837), na parte que interessa, verbis: Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual a parte autora pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, relativo a compra e venda de um imóvel. Alega a autora que a parte ré não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual requer o pagamento do valor devido. Em sede de tutela provisória, requer a permissão de retenção da entrega das chaves até que a requerida efetue o pagamento. Decido. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 184685963, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade de a requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a requerida a reter as chaves que seriam entregues à ré até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da liminar deferida, com fundamento na ausência de comprovação, pela parte autora, da dívida apontada na ação de cobrança, uma vez que o respectivo termo de confissão não teria sido assinado pelas partes. Afirma, ainda, a agravante que o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações, com força de escritura, firmado com a agravada, com a Caixa Econômica Federal e com o Distrito Federal, não teria previsto a possibilidade de retenção das chaves do imóvel. Em que pesem as razões declinadas no recurso, fato é que a parte agravada demonstrou suficientemente o inadimplemento da agravante por ocasião da entrega das chaves do imóvel, motivo pelo qual ajuizou a ação de cobrança que segue em curso na origem, a fim de que os valores previstos em contrato, que totalizam R$ 84.497,83 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), sejam quitados antes de a agravante imitir-se na posse da unidade habitacional. A agravante, por outro lado, embora tenha impugnado a validade de termo de confissão de dívida de ID 57817101 por ausência de assinatura, não logrou êxito em demonstrar que esteja adimplente com o contrato principal, acostado no ID 57817102, que exigiu da agravante, na condição de beneficiário do Programa Casa Verde Amarela, contrapartida financeira para efeito de aquisição de unidade habitacional nele negociada, consistente não só no financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal (item B.4.1), mas também em parcelas a serem pagas com recursos próprios diretamente à construtora, a título de entrada (item B.4.2) e de reembolso do valor de aquisição do terreno (B.4.5). Assim, havendo valores em aberto junto à construtora responsável pela edificação do prédio residencial, a exemplo da parcela aludida na declaração de fl. 38 do ID 57817102, cuja cobrança é parte do objeto do feito originário, mostra-se pertinente a medida de retenção das chaves postulada na origem, não sendo prudente a imissão da agravante na posse de imóvel sem que tenha havido a quitação das parcelas avençadas e vencidas até a entrega da unidade residencial. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator